Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/apelante contra acórdão que desproveu os aclaratórios anteriores, mantendo o desprovimento da apelação cível em ação de cobrança de diferenças do PASEP. O embargante alega persistência de omissão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil por supostos desfalques e requer a aplicação do Tema 1.300 do STJ para inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à distribuição do ônus da prova e à responsabilidade da instituição financeira, à luz da tese vinculante firmada pelo col. STJ no Tema Repetitivo 1.300.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.300, fixou a tese de que, nas ações envolvendo contas do PASEP, o ônus da prova cabe ao participante quanto aos saques realizados via crédito em conta e folha de pagamento (FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), cabendo ao banco réu a prova apenas quanto aos saques em espécie no caixa das agências.
5. No caso concreto, a causa de pedir refere-se a contestações genéricas sobre a evolução do saldo e rubricas de repasse de rendimentos (FOPAG), e não a saques em espécie no caixa. Conforme a tese vinculante, o ônus probatório recai sobre o autor, o qual não logrou demonstrar a irregularidade dos lançamentos, inexistindo, portanto, omissão no acórdão que julgou os embargos de declaração anteriormente opostos, o qual já havia esclarecido, com acerto, que não houve omissão, mas sim que o autor não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, haja vista que a mera alegação de "divergência de critério contábil" ou a apresentação de planilha unilateral com índices diversos dos oficiais, desacompanhada de prova robusta de que os valores creditados em folha ou conta corrente não foram efetivamente recebidos, conduz inexoravelmente à improcedência do pedido, tal como ocorreu na sentença vergastada.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.300 (REsp 2.162.222/PE, REsp 2.162.223/PE, REsp 2.162.198/PE e REsp 2.162.323/PE), Primeira Seção, julgado em 18/09/2025; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017; TJDFT, Acórdão 2074097, 0711172-54.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 07/01/2026.